Tribunal: TCU
Processo: 004.783/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4782/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 23), aos representantes, e à Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A., para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.783/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Luciano Ferreira da Silva (CPF XXX.669.276-XX) e Daniel Moreira Auaide (CPF XXX.176.171-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: Fabiana Valle Vieira de Macedo e Mendonca (162450/OAB-RJ), Maria Luiza Almeida de Assis (177821/OAB-RJ) e outros, representando Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.